Tribunal: STJ
Processo: 0019795-87.2016.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871183 - ES (2025/0070242-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS PESSOA
AGRAVADO
: JOSEARIA GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDIMÁRIO ARAÚJO DA CUNHA - ES017761
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da Súmula
7/STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica ao fundamento apresentado, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a65e164f-129c-45bc-9271-65060a668824

Documento eletrônico VDA48397900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a65e164f-129c-45bc-9271-65060a668824

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871183 - ES (2025/0070242-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS PESSOA
AGRAVADO
: JOSEARIA GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDIMÁRIO ARAÚJO DA CUNHA - ES017761
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da Súmula
7/STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica ao fundamento apresentado, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47590015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: 26a3da55-68a8-44cb-aae3-640c461eb245

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "Não restam dúvidas que há
impugnação específica quanto a todos os pontos suscitados no v. Acórdão recorrido,
tendo sido demonstrado no referido recurso que no aresto impugnado não há a
presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil em relação à causa
de pedir da demanda, o que representa violação ao art. 927 caput e parágrafo único e
art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, porquanto considerou que um
acidente ocorrido em escola municipal, por si só, teria o condão de ensejar indenização
por danos morais" (fls. 512-513).
Pugna pela reforma da decisão monocrática, para que o agravo em recurso
especial seja conhecido e provido.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em função da incidência
da Súmula 7/STJ.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada.
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante
deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece
de agravo em recurso especial que não impugne especificamente a argumentação
exposta na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47590015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: 26a3da55-68a8-44cb-aae3-640c461eb245

Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Reanalisando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, uma vez que a parte
agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice com argumentação
genérica, razão pela qual o agravo em recurso especial não poderia ser conhecido.
Especificamente quanto à Súmula 7/STJ, importa consignar que "não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido
e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
" (STJ, AgInt no AREsp 1.067.725/SP, Rel. Ministro OG
citado óbice processual
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
20/10/2017
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1o DO CPC/2015. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante não se
desincumbiu em demonstrar que houve impugnação específica à
incidência dos óbices relacionados na decisão vergastada, eis que
limitou-se a trazer argumentação genérica e reiterar as razões do apelo
nobre.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão ag
ravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art.
1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp n. 1.077.966/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
10/10/2017
17/10/2017
Documento eletrônico VDA47590015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: 26a3da55-68a8-44cb-aae3-640c461eb245

Importante salientar que a abertura de tópico próprio destinado a impugnar o
óbice, por si só, não se mostra suficiente à efetiva impugnação.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA47590015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: 26a3da55-68a8-44cb-aae3-640c461eb245

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.183 / ES
Número Registro: 2025/0070242-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197958720168080048
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS PESSOA
AGRAVADO
: JOSEARIA GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDIMÁRIO ARAÚJO DA CUNHA - ES017761
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS PESSOA
AGRAVADO
: JOSEARIA GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO : EDIMÁRIO ARAÚJO DA CUNHA - ES017761
TERMO
Documento eletrônico VDA48337218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:47
Código de Controle do Documento: 25d3f6e6-4a73-407b-9d1f-06d75b2d1580

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:47
Código de Controle do Documento: 25d3f6e6-4a73-407b-9d1f-06d75b2d1580